Tribunal: TJSP
Processo: 1016163-82.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Corte no fornecimento, sob fundamento da existência de débito. Inadmissibilidade. Ônus da fornecedora de afastar a alegação de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in re ipsa, decorrência da suspensão inadvertida do serviço público

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. Corte no fornecimento, sob fundamento da existência de débito. Inadmissibilidade. Ônus da fornecedora de afastar a alegação de falha nos serviços. Descumprimento do disposto no art. 14, § 3o, do CDC. Danos morais in re ipsa, decorrência da suspensão inadvertida do serviço público essencial. Patamar arbitrado consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tutela cominatória mantida, inclusive com as astreintes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.